Tribunal: TJDFT
Processo: 0700469-38.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DO RÉU. LICITUDE DAS PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A busca pessoal realizada no automóvel do réu pelos policiais restou objetivamente motivada em razão da forma acelerada de condução veicular e em região com índice alto de criminalidade.
2. “A atividade policial tem por finalidade precípua garantir a segurança pública e a paz social, prevenindo e reprimindo práticas delituosas. No policiamento ostensivo, os policiais necessitam discernir, com rapidez, o momento e as circunstâncias que devem abordar suspeitos. Para tanto são treinados.” (Acórdão 1107610, 20180710006475APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/7/2018, publicado no DJE: 11/7/2018. Pág.: 95/134).
3. Não tendo a abordagem pessoal ocorrido em decorrência de meras conjecturas, mas tendo o acusado apresentado atitude suspeita que levou a tal diligência, a busca pessoal é legítima e as demais provas obtidas em decorrência dela constituem provas lícitas.
4. Suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime de porte de arma de fogo de uso permitido por meio de todo o conjunto probatório, assim como o dolo, inviável o pleito absolutório.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.